Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-52.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1004867-52.2019.8.11.0040
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOSELIA MOREIRA DE SOUSA ALENCAR, em face de decisão que negou seguimento ao recurso inominado porque deserto.
Certificada a tempestividade no id. n. 70315993.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. A embargante insurge-se contra a decisão que não conheceu do recurso interposto por deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento de preparo determinada pelo juízo de primeiro grau (id. n. 64561477).
Destaco trecho do voto:
“O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 64561477). Desse modo, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo de forma parcelada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, a parte não comprovou o recolhimento da primeira parcela.
A circunstância implica no não-conhecimento do recurso.”
A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão e contradição – quer a embargante por via transversa, o reexame da matéria.
O fundamento da decisão de id. n. 64561484, que acolheu os embargos de declaração opostos em primeiro grau, somente acresceu à sentença que “o pedido de justiça gratuita é analisado pelo MM Juiz de Direito em juízo de admissibilidade de eventual interposição de recurso inominado”. Assim, o argumento de que a decisão estabeleceu a análise para o grau recursal, não prospera.
Pacífico que compete ao juízo de primeira instância apreciar a admissibilidade do recurso inominado contra sentença por ele proferida, o que se observa do Enunciado 166 do FONAJE::
ENUNCIADO 166 – Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau.
Incontroverso, ainda, que não houve qualquer reconsideração quanto à decisão que determinou o recolhimento do preparo, somente tendo o magistrado aclarado os fatos quanto ao juízo de admissibilidade - a quem demandaria dita análise -, qual seja, o próprio magistrado prolator da sentença.
O que se percebe do presente recurso é um equívoco de interpretação quanto à decisão do juízo a quo, inexistindo erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator